Tribunal: TJDFT
Processo: 0740782-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740782-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO PINHEIRO PEREZ RECORRIDO: HENRIQUE ELVES DE ABREU LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, §3o, DO CPC. ÔNUS. CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. INCLUSÃO. REQUERIMENTO AO JUÍZO. FACULDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de inclusão do nome do devedor nos cadastros dos devedores pelo Poder Judiciário. 2. Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão pelo exequente, o pedido não merece ser acolhido. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, e 782, §3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de inclusão dos dados do devedor/recorrido no SERASAJUD por determinação judicial, independentemente da tentativa prévia feita pelo próprio insurgente. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 47786083). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 139, inciso IV, e 782, §3o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 47786083). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005